Tribunal: STF
Processo: RE 1275855
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONFISSÃO. SEMILIBERDADE E MEDIDAS EM MEIO ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
    1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA. 
    2. A confissão da prática de ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao menor infrator, pois incompatível com as finalidades reeducadora e ressocializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
    3. A despeito da gravidade concreta do ato infracional e das condições pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade, a medida socioeducativa mais adequada não necessariamente perpassa pela segregação, mormente quando se trata da primeira medida socioeducativa imposta ao menor.
    4. Recursos conhecidos. Desprovida a apelação do primeiro representado. Deu-se parcial provimento ao recurso do segundo”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXIX, XL, e 97 da CF. Afirma que “a norma prevista na Lei nº 13.654/2018 não possui o vício de inconstitucionalidade formal que o v. acórdão (utilizando da arguição de inconstitucionalidade do TJDFT) alega ter”. 
    O recurso merece ser provido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, cito o RE 1.250.041-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido, a fim de que o Juízo de origem redimensione a dosimetria penal imposta, à luz da Lei nº 13.654/2018. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator